Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713695-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA TARSITANO DA ROCHA, ALMIR DOS SANTOS NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELLA TARSITANO DA ROCHA DOS SANTOS E OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito 0712805-32.2024.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido para que o banco se abstenha de cobrar dos autores os valores das compras fraudulentas no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 191981455 dos autos originários): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de tutela de urgência para que o réu se abstenha de cobrar dos autores os valores das compras fraudulentas no valor de R$ 25.500,00. Para tanto, alegam ser clientes do banco requerido e que possuem cartão de crédito vinculado. Alegam que o autor fez compra no Rio de Janeiro e que, sem que percebesse, o ambulante que lhe vendeu os produtos teria trocado os cartões. Afirma que foram feitas compras em seu cartão no exato momento em que estava viajando de volta para Brasília. Afirma ter contestado as compras, mas sem êxito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os requisitos acima não estão devidamente delineados no atual momento processual e depende de dilação probatória, sendo certo que a confecção de boletim de ocorrência pelo autor foi feito no dia 04/03/2024, três dias após as compras e a contestação, tendo havido a contestação por telefonema no mesmo dia, após as compras. A obrigação de indenizar nasce, em princípio, a partir do momento em que a administradora recebe a comunicação de extravio, não havendo que se falar em penalidade por débitos pretéritos ao registro da ocorrência em seus assentamentos pelo titular ou responsável pelo cartão extraviado. É nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÕES DE CRÉDITO. FURTO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. OCORRÊNCIA POLICIAL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA SOMENTE APÓS COMUNICAÇÃO DO EXTRAVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao correntista a guarda dos cartões postos à sua disposição pelo agente financeiro. Ocorrendo furto ou extravio, a administradora deverá ser comunicada de imediato. 2. A obrigação de indenizar nasce, em princípio, a partir do momento em que a administradora recebe a comunicação de extravio, não havendo que se falar em penalidade por débitos pretéritos ao registro da ocorrência em seus assentamentos pelo titular ou responsável pelo cartão extraviado.3. Inexistente prova inequívoca, apta ao convencimento da verossimilhança da alegação, não tem lugar a antecipação dos efeitos da tutela, consoante preconiza o art. 273 do Código de Processo Civil.3. Recurso desprovido. (Acórdão 358822, 20090020033692AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2009, publicado no DJE: 28/5/2009. Pág.: 85) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, caso sejam os pedidos de mérito julgados procedentes, o banco poderá indenizar a parte autora. Ressalto que a existência de falha na prestação do serviço, em decorrência de desvio do padrão de consumo, é matéria que depende de maior dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões (ID. 57582609), os agravantes alegam que foram vítimas do “golpe da troca de cartão”, modalidade de fraude “na qual o consumidor, mediante estelionato, tem seu cartão de crédito e respectivos dados bancários ilegalmente obtidos pelos criminosos, em ato também classificado criminalmente como furto mediante fraude”, sendo esse golpe amplamente difundido e de conhecimento das instituições financeiras. Narram que o referido golpe aconteceu nos arredores do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, por criminosos que se disfarçavam de vendedores ambulados, quando substituíram o cartão de crédito no ato da compra, sendo devolvido outro cartão, de mesmo modelo e cor. Contam que, no mesmo ato, se utilizaram de aplicação na máquina de transações para gravar a senha do cartão. Relatam que, logo após, foram realizadas diversas compras de valores expressivos, a primeira de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), depois de R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais) e a outra de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), todas em intervalos em torno de 40 (quarenta) minutos. Registram que ao tomarem conhecimento das compras fraudulentas, entraram prontamente em contato com a instituição financeira agravada, que indeferiu a contestação de compras. Defendem que os fundamentos da decisão agravada não se sustentam, uma vez que o consumidor somente toma conhecimento do golpe após identificar as compras indevidas, razão pela qual a comunicação ao banco e o registro do boletim de ocorrência se deram em seguida às compras fraudulentas. Além disso, afirma que a medida pretendida apenas tem caráter acautelatório e objetiva impedir um maior impacto financeiro aos agravantes. Acrescentam que o julgado mencionado na decisão agravada se refere à hipótese de furto simples ou extravio do cartão, em que o consumidor tem ciência imediata do ocorrido, mas se omitiu no dever de comunicar o fato à instituição financeira a fim de evitar a fraude. Arrazoam no sentido de que a jurisprudência tem reconhecido nos casos de golpe da troca de cartão que a instituição financeira tem responsabilidade objetiva, aplicando-se a teoria do risco da atividade. Contam que as compras contestadas possuem valores expressivos, sendo que cada uma dessas compras superam o valor total das faturas do cartão de crédito dos agravantes nos últimos 12 (doze) meses, além disso, foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro, em horário não comercial, de modo que caberia ao banco agravado bloqueá-las preventivamente, diante da suspeita de compras que fogem ao padrão de consumo dos agravantes. Argumentam que a manutenção da decisão agravada se mostra capaz de causar prejuízos aos agravantes, já que o pagamento da fatura no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) impactaria significativamente na economia familiar, sendo que possuem 2 (dois) filhos em idade escolar, havendo risco de negativação do nome dos agravantes, restrição de credito, ou, ainda, a contratação de empréstimo para pagamento da fatura, que vence no dia 10 de abril de 2024. Entendem, assim, que os requisitos da tutela antecipada recursal se encontram devidamente demonstrados, devendo ser determinada a suspensão provisória da cobrança dos valores relativos às compras fraudulentas, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No mérito, pedem a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 57582633). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifico que os requisitos constitutivos para a concessão da tutela antecipada recursal se encontram presentes. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[1]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[2]. Pelo apurado, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz da boa-fé contratual e função social do contrato, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que, apesar de não haver imediata demonstração da responsabilidade do agravado, há relato, do Boletim de Ocorrência juntado reforçando os fatos noticiados (ID 191962480 dos autos de referência), faturas com as 3 (três) compras apontadas como indevidas em seu cartão de crédito em valor elevado, que somadas resultam na monta de R$ 25.500,00, com vencimento em 10/04/2024, corroborando a situação de que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que o não pagamento da fatura poderá resultar em abalo do crédito dos agravantes, juros sobre o valor da fatura, além de possivelmente terem seu nome negativado, ou caso optem pelo pagamento da fatura, terem que se socorrer a um empréstimo. “Prima facie”, mostra-se legítimo o intento dos recorrentes no presente caso. Com essas constatações, em análise prefacial, vislumbra-se demonstrado o requisito da verossimilhança nas alegações e ainda o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, sinalizando o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a viabilizar a concessão da tutela de urgência recursal. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao banco agravado a suspensão da cobrança dos referidos valores contestados na fatura impugnada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [2] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.